Tribunal: TJDFT
Processo: 0705243-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705243-68.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: I. A. S. S. DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - EPP APELADO: LINEAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E S P A C H O A despeito da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, o recurso deve ser acompanhado do preparo, quando versar exclusivamente sobre os honorários, nos termos do artigo 99, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil. Assim, intime-se a parte apelante a recolher o preparo recursal, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator